Tribunal: TJBA
Processo: 0060263-97.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0060263-97.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO, VALTERNAN PINHEIRO PRATES

APELADO: K INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. INTERRUPÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu Ação Monitória, com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição da pretensão autoral. Na origem, busca-se o recebimento do valor de R$ 490.963,74, decorrente de inadimplemento contratual. A extinção foi fundamentada na ausência de efetivação da citação em prazo razoável e na imputação de desídia ao autor. A apelação defende que a demora decorreu exclusivamente de falhas da máquina judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na efetivação da citação da parte ré pode ser atribuída à desídia do autor ou decorreu exclusivamente de falhas do serviço judiciário; (ii) estabelecer se, diante da atuação diligente da parte autora, é possível reconhecer a interrupção da prescrição com base na retroação prevista no art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula 106, estabelece que, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação, quando decorrente do funcionamento da Justiça, não acarreta a prescrição.

O art. 240, § 3º, do CPC/2015 protege a parte autora contra prejuízos oriundos da inércia do serviço judiciário, desde que esta tenha adotado, tempestivamente, as providências cabíveis para a citação.

A análise dos autos revela diligência contínua do Banco Apelante desde o ajuizamento da ação em 2011, inclusive mediante pedidos de busca de endereços e requerimento de citação por edital, deferido em 2016, com recolhimento de custas em 2022.

A paralisação do feito, mesmo após despacho autorizando a citação editalícia, decorreu exclusivamente da ineficiência da serventia judicial, inclusive durante período de transição de sistemas eletrônicos, não podendo ser imputada à parte autora.

O reconhecimento da prescrição, nesse contexto, configura error in judicando, por violar o direito do credor à tutela jurisdicional efetiva e premiar conduta omissiva da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora na efetivação da citação, quando atribuível exclusivamente ao serviço judiciário, não obsta a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação.

Cabe ao autor demonstrar diligência na adoção das providências cabíveis para a citação, mas não pode ser responsabilizado por falhas estruturais da Justiça.

A aplicação da Súmula 106 do STJ é obrigatória nos casos em que o autor impulsiona regularmente o processo e a citação não ocorre por inércia do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 240, §§ 1º a 3º; CC, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106; STJ, AgInt no AREsp 2179758/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 29.05.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1731734/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 09.08.2021, DJe 31.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0060263-97.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Apelado
K IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE CONFEC
ÇÕ
ES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03